Tribunal: STF
Processo: HC 232868
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO. ARTIGO 90 DA LEI Nº 8.666/93 (REDAÇÃO ANTERIOR). PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGEDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº  647.190, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES DE NATUREZA ECONÔMICA OU FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE REFERIBILIDADE DA MEDIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUE DEMONSTREM O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Sob pena de indevida supressão de instância, não pode esta Corte enfrentar diretamente questões não apreciadas pelo Tribunal de origem, o que ocorre, no caso, quanto às alegações de ausência de contemporaneidade, de desproporcionalidade e de falta de referibilidade da medida cautelar alternativa aplicada, sendo descabida a alegação de que se tratam de matérias de ordem pública. 



    2. O acolhimento da alegação de inexistência de indícios mínimos que demonstrem o risco de reiteração delitiva demandaria reexame de provas, providência descabida na via eleita. 



    3. Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus, de ofício, é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando para obtenção de pronunciamento judicial acerca do mérito de impetração que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado, em conjunto com outros acusado, pela prática do delito previsto no artigo 90 da Lei nº 8.666/1993, ocasião em que o juízo de primeiro grau, em atenção ao pedido do Ministério Público estadual, aplicou-lhe “a medida cautelar alternativa prevista no art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, consistente na suspensão de atividade de natureza econômica ou financeira”.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, que “concedeu parcialmente a ordem, limitando a suspensão das referidas atividades econômicas ou financeiras às atividades relacionadas com o Poder Público”



    Na sequência, manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. O agravo regimental interposto foi apreciado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na ilegalidade da medida cautelar diversa da prisão imposta ao paciente.



    Aduz que “os fatos imputados ao paciente e demais denunciados teriam ocorrido em meados do ano de 2017, ocasião em que, supostamente, fraudaram o caráter competitivo do pregão 034/2017 da prefeitura de Mococa. A medida cautelar, ao seu turno, somente foi requerida pelo órgão acusatório por ocasião do oferecimento da denúncia, em 02/10/2019, e foi deferida em 25/09/2020, ou seja, quase três anos após o suposto cometimento do delito.”. Defende que “a medida cautelar prevista no inciso VI do art. 319 do CPP, da forma pela qual implementada no caso em apreço, padece também de falta de referibilidade e proporcionalidade”, uma vez que “a decisão coatora, de forma ilegal, manteve as medidas cautelares que abarcaram contratos firmados com outras cidades que não foram alvo de investigação pelos órgãos de persecução penal”, enfatizando que “a medida cautelar imposta no caso em apreço se revela mais grave que eventual condenação, bem como foi ampliada para alcançar pessoas jurídicas que sequer poderiam figurar no polo passivo de uma ação penal, a revelar a impossibilidade de sua perpetuação.” 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante das considerações acima alinhavadas, bem como de outras que certamente não escaparão ao descortino e tirocínio dos eminentes Ministros desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, aguardam e requerem os advogados impetrantes e o paciente: 



    a) em primeiro lugar, digne-se o eminente Ministro Relator a conceder provimento liminar para que, antes da apreciação e julgamento do mérito deste habeas corpus, sejam suspensos os efeitos da medida cautelar aplicada, ou, alternativamente, para que sejam liberados os contratos firmados com os Municípios de Cordeirópolis, Bom Jesus dos Perdões e Valinhos até que este Egrégio Colegiado se manifeste sobre o mérito da impetração, conforme aduzido no item V; 



    b) por ocasião do julgamento final, a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, a fim de que seja revogada a medida cautelar imposta ao paciente RICARDO AUGUSTO MARTIGNAGO e às empresas M4 INTELIGÊNCIA DIGITAL EIRELI, GPD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI (inativa), e EGBM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, conforme exaustivamente desenvolvido no tópico IV; 



    c) registre-se, desde já, expressa oposição ao julgamento virtual do presente feito, haja vista que os impetrantes têm o propósito de sustentar oralmente perante a Colenda Turma julgadora; 



    d) sem prejuízo, registre-se que não há objeção ao julgamento do presente feito em sessão remota, oportunizando aos impetrantes a realização de sustentação oral virtual, ficando expressamente requerida a informação por qualquer meio hábil da data da inclusão em pauta do presente remédio constitucional, a fim de que se viabilize o exercício do sacrossanto direito de defesa.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis :  



    “[...] Reitero que, como se percebe do trecho acima transcrito, não foram objeto de debate específico no aresto impugnado as teses de ausência de contemporaneidade, desproporcionalidade e falta de referibilidade da medida cautelar aplicada, mormente o argumento de que tal medida alcançaria empresas e contratos não relacionados ao objeto da ação penal ou a alegação de que a medida teria ultrapassado a jurisdição do Juízo de origem. Assim, tais questões não podem ser conhecidas originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    [...]



    Ademais, quanto à alegação veiculada na inicial deste writ, de que faltaria referibilidade à medida cautelar alternativa contestada, por abarcar empresas e contratos que não estariam relacionados ao objeto da ação penal, reafirmo que o acolhimento dessa alegação mostra-se inviável na estreita e célere via do habeas corpus, que não é instrumento idôneo para a análise aprofundada de elementos fático-probatórios, devendo tal questão ser amplamente debatida no decorrer da instrução criminal. 



    Outrossim, extrai-se do acórdão impugnado que, consoante afirmou o Juízo singular, o ora Agravante estaria "valendo-se da utilização das pessoas jurídicas para a prática de infrações penais, a demonstrar, em tese, o risco de reiteração" (fl. 23), tendo o Tribunal de origem, de igual modo, afirmado que a suspensão parcial das atividades mostra-se "suficiente para evitar a reiteração criminosa" (fl. 27). 



    Nesse contexto, o writ não deve ser conhecido quanto à alegação de inexistência de indícios mínimos que demonstrem o risco de reiteração delitiva (fls. 10-11), por demandar reexame de provas, providência descabida na via eleita.”



    [...]



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.”



    No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade, desproporcionalidade e referibilidade da medida cautelar levada a cabo pelo Juízo de primeiro grau, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá manejado, porquanto tais teses “não foram objeto de debate específico no aresto impugnado”. A Corte Superior ainda pontuou acerca da falta de “referibilidade à medida cautelar alternativa contestada, por abarcar empresas e contratos que não estariam relacionados ao objeto da ação penal”, que o mandamus “não é instrumento idôneo para a análise aprofundada de elementos fático-probatórios”. Outrossim, concluiu que “o writ não deve ser conhecido quanto à alegação de inexistência de indícios mínimos que demonstrem o risco de reiteração delitiva (fls. 10-11), por demandar reexame de provas, providência descabida na via eleita.”



    Desta sorte, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado esses aspectos do mérito da questão levada ao seu conhecimento consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Outrossim, cabe consignar que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, além de não ter sido realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016). 



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido.” (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente